Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706545-18.2024.8.07.0007 Número do processo na origem: 0706545-18.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIKAELE DA ROCHA BARBOZA DESPACHO Intime-se o agravante para esclarecer em face de qual decisão foi interposto o agravo interno, considerando o acórdão proferido em ID 62481543. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora